Tribunal: TJSP
Processo: 2281335-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - Decisão que indeferiu a tutela antecipada - Inconformismo - Acolhimento - Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Publicação de vídeo na plataforma digital da agravada contendo expressões injuriosas ou difamatórias atribuindo ao agravante a prática de pirâmide financeira - Expressões que podem causar prejuízos morais ao agravante -

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - Decisão que indeferiu a tutela antecipada - Inconformismo - Acolhimento - Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Publicação de vídeo na plataforma digital da agravada contendo expressões injuriosas ou difamatórias atribuindo ao agravante a prática de pirâmide financeira - Expressões que podem causar prejuízos morais ao agravante - Retirada do conteúdo que não viola a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento - Decisão reformada para deferir a tutela antecipada para que a agravada remova o vídeo discutido, forneça os dados cadastrais do perfil responsável pela publicação e se abstenha de informar os usuários identificados sobre a demanda - Recurso provido.